Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (CERES). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PRECIPITADO EM FAVOR DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. §§ 4o e 5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DESCABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESP No 1.134.186/RS (TEMAS No 407, 408, 409 E 410). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Não havendo nos autos elementos que evidenciam o estado de miserabilidade econômica do Devedor, pois para subsidiar seu pedido colacionou ao Feito apenas a declaração de hipossuficiência desprovida de qualquer outra documentação, impõe-se a reforma da decisão no ponto em que concedeu a gratuidade de Justiça para, revogando-se o benefício, determinar ao Juiz da causa que observe o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, de forma que, após a comprovação efetiva pelo Devedor do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça vindicada, seja reapreciado o pleito.
2 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Não é o caso de rejeição liminar da impugnação apresentada nestes autos. O Devedor, em sua petição, trouxe alegações defensivas para além do excesso de execução e, de forma circunstanciada e detida, apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhando de planilha de cálculo, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir do índice de atualização a ser adotado pelo Juízo. Assim, descabida a alegação por meio da qual se pretende a rejeição liminar da impugnação, com fulcro no §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
3 – A Agravante, quando afirma que o pedido formulado no Cumprimento de Sentença se limitou ao período de vigência da liminar ao final revogado, não afirma o que, de fato, constou dos autos e exsurge de suas próprias alegações e planilhas de cálculo. A dinâmica processual, em que controvertida a abrangência do objeto do título judicial exequendo, afasta a configuração da litigância de má-fé pelo fato de a Agravante ter dito que não postulou execução de dívida para além do período de vigência da liminar proferida na fase de conhecimento (artigo 80, II, do CPC). Já que o litígio se estabeleceu na origem para a delimitação da importância a ser executada, resta ausente o dolo processual da parte.
4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários advocatícios (REsp no 1.134.186/RS).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Prejudicado o Agravo Interno.